Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708191-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EUGENIO CARDOSO DA SILVA, ROBERTA APARECIDA DE SOUSA CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ EUGENIO CARDOSO DA SILVA e ROBERTA APARECIDA DE SOUSA CARDOSO com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Por meio do despacho ID 69544751, os agravantes foram intimados a apresentar comprovantes de sua condição de hipossuficiência. A parte autora juntou aos autos a petição ID n. 69840332, juntamente com extratos bancários e declaração de imposto de renda. É o relato do necessário. DECIDO. É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Porém, convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, apesar de haver presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, esta poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício, como ocorrido nos autos. No caso em exame, analisando a declaração de imposto de renda do agravante LUIZ EUGENIO, observa-se que este possui patrimônio superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), possuindo 95% (noventa e cinco por cento) das quotas de duas empresas. Por outro lado, o salário declarado em seu recibo de pagamento (R$ 4.500,00) é incompatível com as prestações para aquisição do imóvel situado em águas claras, cujas parcelas são superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme consta da matrícula do bem (ID 228136166 dos autos originários). Ademais, os agravantes não apresentaram extratos bancários de todas as suas contas, pois os extratos bancários trazidos a estes autos apontam movimentações de valores via pix entre contas bancárias de titularidade dos agravantes junto a outras instituições. Assim, os documentos apresentados são insuficientes para verificar as reais condições financeiras dos agravantes. Destarte, a situação demonstrada nos autos não atesta a alegada hipossuficiência econômica dos agravantes. Intime-se a recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:51:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora